Tribunal: TJSP
Processo: 0009365-18.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO DO EXEQUENTE
- Irresignação do exequente com relação à sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da prescrição intercorrente. Acolhimento. Penhora no rosto dos autos do processo de inventário do Sr. Manoel Lopes Neto realizada em abril de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO DO EXEQUENTE
- Irresignação do exequente com relação à sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da prescrição intercorrente. Acolhimento. Penhora no rosto dos autos do processo de inventário do Sr. Manoel Lopes Neto realizada em abril de 2018. Existência de bem passível de penhora e pendência de atos processuais tendentes à conclusão do ato constritivo que obstam a subsunção do caso concreto à norma do artigo 921, inciso III, do CPC. Inteligência do artigo 921, § 4o-A, do CPC. Precedentes desta Corte. Prescrição intercorrente não consumada. Sentença cassada.

Recurso provido.